Tribunal: TJMT
Processo: 1022180-44.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022180-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CUMPRIMENTO DA LIMINAR DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRURGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PRESCRITOS PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prejudicialidade do agravo por perda superveniente do objeto tendo por fundamento a realização do procedimento cirúrgico, pois é cediço que o cumprimento de obrigação determinada em sede liminar, a qual possui natureza provisória e precária, depende de confirmação mediante o julgamento do mérito.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde
“pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

O procedimento cirúrgico e os materiais necessários para a realização da cirurgia pleiteados na exordial, foram
prescritos pelo médico da parte autora, visando o restabelecimento da sua saúde,
razão pela qual se mostra injustificável a recusa da cobertura pelo plano de saúde, ora agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022180-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1037731-38.2022.8.11.0041, ajuizada por
DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES
, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos procedimentos e materiais constantes na guia nº. 98078926, necessários para a realização da cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que
“não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de materiais cirúrgicos em valor exorbitante, como é o solicitado pelo médico assistente da parte agravada, sem que haja qualquer justificativa médica para a utilização desse material em específico, inexistindo estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos materiais padronizados pela operadora, conforme restou consignado no parecer médico anexo”
(sic).

Aduz que
“não há qualquer indicação nas prescrições médicas anexadas aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência”
e que
“o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo, de modo que não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do material cirúrgico solicitado pela agravada ao arrepio da lei e do contrato”
(sic).

Esclarece que
“o procedimento cirúrgico foi devidamente autorizado pelo plano de saúde, caindo por terra, inclusive, a necessidade da propositura da demanda originária. No mais, houve divergência médica em relação ao procedimento e material a ser utilizado na cirurgia, razão pela qual houve instauração de junta médica para uma terceira e desempatadora opinião, conforme determinado em contrato e na legislação vigente, o qual entendeu ser desfavorável a solicitação de material e procedimentos solicitados, quais sejam: ARTRODESE DE COLUNA VIA ANTERIOR OU POSTERO LATERAL; LAMINECTOMIA OU LAMINOTOMIA; HÉRNIA DE DISCO TÓRACO-LOMAR TRTAMENTO CIRURGICO; SUBSTITUIÇÃO DE CORPO VERTEBRAL; FRATURAS OU FRATURA-LUXAÇÃO DE COLUNA – TRATAMETNO CIRÚRGICO; CAGE EXPASIVEL X PAND (LOMBAR); ENXERTOS EM PASTA SIGNIFY – GLOBUS; NANOGEL – SERGINGA 2,5; CABO PARA PINCA BIPOLAR 3.0M MA13000DAP + 1 PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM”
(sic).

Expõe que
“não há que se falar em cobertura, uma vez que as operadoras se comprometem ao fornecer atendimento dentro dos limites legais e contratuais. Caso contrário, estar-se-á prestigiando a falência das regras, limites e condições dos contratos bilaterais e consequente quebra do sistema privado”
(sic).

Defende que
“há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda. Evidente que se ao final do processo os pedidos da parte agravada forem julgados improcedentes, o que se espera e confia a Recorrente, há grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores que serão despendidos em cumprimento à tutela de urgência concedida, fora da previsão contratual”
(sic).

Forte nestes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. E no mérito, postula o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão hostilizada (id. 148937666).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 16.11.2022, conforme id. 150592197.

A agravada ofertou as contrarrazões, pugnando em preliminar sobre a perda superveniente do objeto, e no mérito, rebate os argumentos ofertados pela agravante, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso (id. 153806659).

Preparo devidamente recolhido no Id 148944169

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a agravada sustenta que em razão da satisfatividade intrínseca à decisão liminar, que determinou a realização e custeio do procedimento cirúrgico, requer o não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do objeto.

Em que pese os argumentos da agravada, razão não lhe assiste, isso porque, o cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, depende de confirmação mediante o julgamento do mérito, portanto, não acarreta a perda do objeto.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM SINGELA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. ADMISSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. MULTA. CABIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORADO.
1. Não há falar em prejudicialidade do agravo por perda superveniente do objeto tendo por fundamento a realização do procedimento cirúrgico, porquanto além da insurgência recursal não se limitar ao fornecimento de insumos e à realização da cirurgia, é cediço que o cumprimento de obrigação determinada em sede liminar, a qual possui natureza provisória e precária, depende de confirmação mediante o julgamento do mérito
. Precedentes. 2. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, e não tendo a parte agravante apresentado prova de verossimilhança da alegação contrária, de rigor a manutenção da decisão por meio da qual fora deferida a tutela provisória no primeiro grau. 3. O mesmo há de se falar com relação à multa processual, visto que a mera determinação de cumprimento de obrigação sob pena de incidir multa diária, objetiva tão somente assegurar a eficácia da decisão judicial, não representando gravidade de dano próximo, sendo que eventual ofensa à esfera jurídica do agravante ocorrerá apenas em momento processual futuro acaso este descumpra o encargo. 4. De rigor a concessão de um lapso temporal suficiente ao cumprimento da obrigação imposta, sem necessariamente ser um prazo tão extenso capaz de causar a inércia da agravante, mas também que não seja tão exíguo ao ponto de tolher a sua ação dentro do prazo concedido. 5. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido em parte.”
(TJ-AC - AI: 10016157220218010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022) (grifo nosso)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES,
ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravante, aduzindo, em síntese, que é usuária dos serviços prestados pela requerida, e no ano de 2019, sofreu grave atropelamento provocado por um ônibus na cidade do Rio de Janeiro, resultando em politraumatismo, fraturas graves no pé direito e na coluna na altura L3, com colapso subtotal, razão pela qual, foi submetida à cirurgia de urgência para reconstrução de seu pé, integralmente custeada pela requerida.

Relata que devido ao estado de saúde na época não pode submeter-se imediatamente a cirurgia da coluna, pois para que pudesse operar, seria necessário se manter em pé.

Informa que durante o período de espera sofreu enorme limitação em sua capacidade de locomoção, além de fortes dores, que a limita de diversas funções básicas do cotidiano, sendo necessário residir com sua filha na comarca do Rio de Janeiro.

Alega que em abril/2022, seu médico, entendendo que havia condições seguras para realização da cirurgia, encaminhou o pedido de autorização para requerida, sendo recomendado ainda pelo médico que a cirurgia fosse realizada no Hospital Unimed Rio Barra da Tijuca. No entanto, a requerida apresentou negativa ao pedido, alegando que o hospital mencionado não faria parte da rede credenciada básica da ré, indicando outros hospitais para que a cirurgia fosse realizada.

Salienta que após grande desgaste e muita resistência da requerida, foi autorizada a realização da cirurgia de coluna no Hospital Marcos Moraes, sendo enviado pelo médico a guia nº 98078926 visando a internação hospitalar para realização do ato cirúrgico, onde pugnou pela autorização da realização do procedimento, conforme as técnicas que entendeu mais adequadas ao seu quadro clínico, bem como de todos os materiais necessários ao ato cirúrgico.

Entretanto, a requerida recusou alguns procedimentos e materiais solicitados, mesmo tendo considerado pertinente a indicação cirúrgica, sem qualquer justificativa plausível.

Diante da nova negativa, esclarece que o médico responsável, novamente informou a gravidade do caso, bem como a necessidade da utilização de todos os itens pleiteados, contudo, não obteve êxito.

A par desses argumentos, pugna pela total procedência da ação para condenar a requerida a custear e fornecer todos os procedimentos e materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico; ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao analisar os autos originários, a togada singular
deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos procedimentos e materiais constantes na guia nº. 98078926, necessários para a realização da cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o teor do
decisum
, a requerida/apelante interpõe o presente instrumento, visando sua reforma,
sob o argumento de que o
procedimento cirúrgico foi devidamente autorizado, havendo, no entanto, divergência médica em relação ao procedimento e material a ser utilizado na cirurgia, informando, no ponto, que
“houve instauração de junta médica para uma terceira e desempatadora opinião”
(sic).

Expõe que
“não há que se falar em cobertura, uma vez que as operadoras se comprometem ao fornecer atendimento dentro dos limites legais e contratuais. Caso contrário, estar-se-á prestigiando a falência das regras, limites e condições dos contratos bilaterais e consequente quebra do sistema privado”
(sic).

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito,
adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada.

Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o material cirúrgico pleiteado e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar

que o caso
sub examine
representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais,
os planos custeiem procedimentos não previstos na lista
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos

técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Desta forma, observa-se que o item 4, de maneira expressa e pormenorizada, elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde o custeio com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, verifica-se relevância na fundamentação ofertada pela autora/agravada, a qual instruiu os autos originários com documentos pessoais [id.
148937671];
cartão de beneficiária do plano da requerida/agravante [id.
148937671
], bem como o laudo médico [id.
148937680
].

In casu, infere-se que a agravada, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, foi diagnosticada com lombociatalgia refrataria a medicação e ao tratamento conservador há 4 meses, possuindo cludicação neurogênica progressiva secundária a estenose lombar L2-L3 e L3-L4 devida a fratura de L3, e com colapso subtotal do corpo vertebral de L3, com focos em edema e recuo do muro posterior na direção do canal raquiano, com redução da amplitude e compressão do saco dural.

Em vista disso, o laudo médico subscrito pelo especialista que assiste a paciente, Dr. Antônio Eulálio Pedrosa Araújo Junior – CRM 52716014, indicou expressamente a necessidade da realização do procedimento cirúrgico com a utilização dos materiais específicos, confira-se:

“(...) Paciente acima citada, foi solicitada uma cirurgia da região lombar, após fratura. Está programada uma descompressão medular e recomposição do corpo da vertebra deL2-L3 e L3-L4, procedimento complexo, posto que houve perda de mais de 50% (aproximadamente 90% do corpo da vertebra de L3-L4, ocorrendo colapso subtotal da vertebra e recuo do muro posterior do canal raquiano (medula óssea) como demostra o exame RESSONANCIA MAGNETICA.

Consequentemente a redução da amplitude e compressão do saco dural, desidratação dos discos e abaulamento e degeneração discal em L2-L3 e L3-L4, comprimindo o saco dural e reduzindo os forames neurais, conforme laudo da TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E RX.

Em se tratando de caso de múltiplas lesões de considerável gravidade a melhor técnica medica para a paciente, requer o indicado:

Códigos TUSS 30715369 tratamento canal estreito 30715199 Laminectomia 30715288 substituição de corpo vertebral 3071564 Fratura de coluna vertebral.

Para a realização da cirurgia, e necessário os materiais:

Cage expansível XPand;

Enxerto nanogel seringa de 2,5ml;

Enxerto em pasta signify Globus.

São fundamentais, tendo em consideração situação clínica e óssea comprometidas da paciente que tem 70 anos.

A técnica cirúrgica via lateral e posterior é entrada lateral, em razão da condição óssea da vertebra, já traumatizada e sub colapsada pelo acidente sofrido, com perda de 90% do corpo vertebral, por esta razão a solicitação do CAGE EXPANSIVEL, pra fazer a substituição da vertebra L3-L4 que teve perda total da função.

Sendo necessários os ENXERTOS para ser feito a osteo indução e promover a artrodese, e os parafusos na posterior para a fixação do Cage.

O objetivo de recompor a coluna, sem isso não tem como restaurar a vertebra.

A laminectomia se faz necessária para a descompressão do canal raquiano.

A técnica indicada é amplamente sustentada pela literatura medica e é mais indicada para o caso especifico da paciente.

Caso não se faça a substituição da vertebra, além de não alcançar o resultado pretendido, não obteremos a melhora da condição da paciente e aumenta-se a possibilidade de reoperações, o que exporia a riscos maiores”

(id.
148937680
)

Observa-se, ainda, que o tratamento está elencado dentre o supracitado rol de procedimento da ANS, tanto que o procedimento foi autorizado pela agravante, que se recusa apenas a fornecer alguns dos materiais indicados para efetivação da cirurgia.

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada, de modo que deve ser fornecido todos os procedimentos solicitados pelo médico Dr.
Antônio Eulálio Pedrosa Araújo Junior,
sendo evidente aqui o caráter de urgência, uma vez que se trata de uma idosa, que precisa restabelecer a sua saúde.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Cooperativa Médica, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da requerida/agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º,
“caput”
e 6º,
“caput”
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO –
NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO – CUSTEIO DEVIDO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA

RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do

método prescrito pelo médico que acompanha o caso.
A recusa de custeio dos materiais cirúrgicos recomendados pelo médico sem justificativa plausível é indevida
. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.”
(TJ-MT 10030402420228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ademais, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a agravada sucumba ao final da demanda em curso no primeiro grau, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.

Diante desse cenário, ausente os requisitos autorizadores para a concessão da tutela almejada neste recurso, a decisão agravada proferida pelo juiz primevo merece ser mantida, onde o juiz mais próximo das provas, poderá solucionar a demanda de forma mais segura.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023